Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ATRASO POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA COFIGURADA. REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL. CABIMENTO. NOVA REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE.
1. O contrato de promessa de compra e venda desfeito por distrato (resilição bilateral) é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original estabelecido entre as partes e deve ser considerado a identidade de vontades no desfazimento do vínculo contratual anteriormente celebrado.
2. Operado o distrato e tendo os embargantes continuado a usufruir do imóvel até desocupá-lo, devem compensar o uso e a posse dos quais fruíram, não havendo que se falar em bis in idem, ou seja, duplicidade das penalidades como fundamento para redução da cláusula penal.
3. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, in casu, é possível a redução equitativa da cláusula penal, mitigando, com esteio no artigo 413 do Código Civil, o princípio da intangibilidade contratual em homenagem à boa-fé objetiva.
4. Nos casos em que a aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa.
5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.